Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Acórdão claro e inteligível, suficientemente apreciada a controvérsia, apresentação fundamentada dos motivos que levaram à manutenção da sentença. Cálculos da Contadoria Judicial acompanhados de ampla fundamentação no sentido de que a ficha financeira não comprova, efetivamente, os dias trabalhados no mês em referência. Tampouco há se falar em obscuridade em razão de alegada mudança de entendimento por parte de Turma deste Tribunal. 2.1. Nenhuma contradição, obscuridade ou omissão pode ser reconhecida, portanto. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (critério para apuração de horas extraordinárias a serem incorporadas a proventos de aposentadoria do embargante), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
3. O julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou sobre julgados trazidos à colação pela parte, ou mesmo acerca de dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie, muito menos acerca de alguma dificuldade particular de compreensão de texto.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.